Tribunal: TJBA
Processo: 0300609-58.2014.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300609-58.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ERENILDO CAMPOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU, EM TESE, CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO A IMPRONÚNCIA, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129), POR AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. FATO OCORRIDO EM 08 DE SETEMBRO DE 2013. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO INCISO VI, INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.104 DE 2015 (LEX GRAVIOR). PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MERECE PARCIAL REFORMA. POSSIBILIDADE DE ‘EMENDATIO LIBELLI’ NA SEGUNDA INSTÂNCIA (ART. 383 DO CPP) COM BASE NOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, PARA ATRIBUIR DEFINIÇÃO JURÍDICA MENOS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame
.

I.I
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ERENILDO CAMPOS SILVA contra decisão de pronúncia que, considerando-o incurso, em tese, nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e VI c/c art. 14, II, com a incidência da Lei Federal 11.340/2006), determinou a remessa dos autos para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e contra mulher em razões de sexo.

I.II.
Alegações defensivas requerendo a desclassificação dos fatos para lesão corporal por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e do feminicídio.

II.
Questão em discussão
.

II.I.
A questão objeto de controvérsia consiste em definir se, com base nos elementos encartados nos autos, é possível, ou não, no caso concreto, desclassificar a conduta do agente - que o MINISTÉRIO PÚBLICO enquadrou como tentativa de homicídio qualificado (art. 121, c/c art. 14, inciso II, do CP) - para lesões corporais (art. 129 do mesmo Diploma), bem assim o decote das qualificadoras.

III –
Razões de decidir
.

III. I.
Na fase de pronúncia é exigido apenas a verificação da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, não se adotando incursão exauriente dos elementos contidos no processo sobre a ausência de dolo. Residindo, portanto, nos autos, tais requisitos, inclusive no tocante às qualificadoras, do motivo torpe (inciso I) e impossibilidade de defesa da vítima (inciso IV), impõe-se a remessa ao Tribunal do Júri para a devida análise e deliberação, sob pena de usurpação da competência do juízo natural da causa.

III. II.
Considerando que o fato ocorreu em
08 de setembro de 2013
, não há como subsistir a qualificadora do inciso VI (feminicídio), inserida no ordenamento jurídico pela
Lei n.º 13.104 no ano de 2015,
ante o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III.III.
Em outra vertente, i
mpõe-se, de ofício, promover a
emendatio libelli
(CPP, art. 383), suscitada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nas alegações finais (ID 80978043), eis que a nova definição jurídica a ser dada ao fato se revela
mais benéfica ao Apelante
. Observe-se, a propósito, que, no caso, trata-se
de mera hipótese de emenda do libelo,
ou seja, simples corrigenda da peça acusatória, certo como é que o Acusado se defende dos fatos descritos na Denúncia e não da capitulação descrita na exordial.
Ademais, conforme inteligência do art. 617 do CPP e da Súmula nº 453 do Supremo Tribunal Federal, o que não se aplica em segundo grau é a
mutatio libelli
(CP, art. 384), instituto inteiramente diferente. Decerto, o art. 617, inserto em Capítulo do Diploma Processual Penal que trata do processo e julgamento dos
recursos em sentido estrito e das apelações
nos Tribunais de Justiça, expressamente prevê a possibilidade de aplicação, pelo Tribunal, Câmara ou Turma, do art. 383 do CPP (
emendatio libelli
), não mencionando, em absoluto, o art. 384 do CPP (
mutatio libelli
).

IV.
Dispositivo e tese
.

IV
.
I. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
para que, efetuada a
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), o Réu venha a ser submetido a Júri, sob imputação da prática, em tese, de tentativa de crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e
sem possibilitar defesa à vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0300609-58.2014.8.05.0274
Recorrente
ERENILDO CAMPOS SILVA,
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
e, de ofício, efetuar a
emendatio libelli,

mantendo a Decisão de Pronúncia em seus demais termos. E assim o fazem com base nas razões a seguir expostas.